Tribunal: TJSP
Processo: 0500220-44.2008.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2004 a 2006 - Exceção de pré-executividade acolhida para pronunciar a ocorrência parcial da prescrição e reconhecer que a executada faz jus à imunidade tributária. 1) Prescrição - Execução ajuizada em dezembro de 2008, após a alteração do art. 174 do CTN - Despacho que ordenou a citação proferido em dezembro de 2009, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2004 a 2006 - Exceção de pré-executividade acolhida para pronunciar a ocorrência parcial da prescrição e reconhecer que a executada faz jus à imunidade tributária. 1) Prescrição - Execução ajuizada em dezembro de 2008, após a alteração do art. 174 do CTN - Despacho que ordenou a citação proferido em dezembro de 2009, com expedição da carta citatória apenas em maio de 2010 - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2) Alegação de que faz jus à imunidade tributária - Instituição de Ensino - Matéria controvertida - Município que insiste na necessidade de dilação probatória, já que a matéria ora objurgada não é admitida na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução - Sentença reformada - Considera-se interposto o recurso oficial - Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0500220-44.2008.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é
apelado AEROCLUBE DE BAURU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35123
APELAÇÃO CÍVEL No 0500220-44.2008.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADO: AEROCLUBE DE BAURU
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
-
Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2004 a 2006 -
Exceção de pré-executividade acolhida para pronunciar a
ocorrência parcial da prescrição e reconhecer que a executada
faz jus à imunidade tributária. 1) Prescrição - Execução
ajuizada em dezembro de 2008, após a alteração do art. 174 do
CTN - Despacho que ordenou a citação proferido em dezembro
de 2009, com expedição da carta citatória apenas em maio de
2010 - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na
tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2) Alegação de
que faz jus à imunidade tributária - Instituição de Ensino -
Matéria controvertida - Município que insiste na necessidade
de dilação probatória, já que a matéria ora objurgada não é
admitida na estreita via da exceção de pré-executividade -
Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução -
Sentença reformada - Considera-se interposto o recurso oficial
- Recursos providos.
RELATÓRIO
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU em face do AEROCLUBE DE BAURU,
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2006, no valor
total de R$ 169.674,14.
Citada, a executada apresentou exceção de pré-
executividade às fls. 43/59, alegando a ocorrência da prescrição, a
nulidade da CDA e que faz jus à imunidade tributária, por ser entidade
educacional que tem como objeto o ensino e a prática da aviação,
além de não possuir fins lucrativos e ter sido reconhecida como
entidade de utilidade pública pela própria Municipalidade de Bauru.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação da Municipalidade às fls. 97/109.
A sentença de fls. 145/148, proferida pelo MM. Juiz
José Renato da Silva Ribeiro, cujo relatório se adota, acolheu a exceção
de pré-executividade para reconhecer que a executada faz jus à
imunidade constitucional e pronunciar a prescrição dos créditos dos
exercícios de 2004 e 2005, julgando extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 485, VI do CPC, condenando a Municipalidade ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da execução.
Inconformada, a Municipalidade de Bauru apelou às
fls. 152/157, requerendo a reforma da sentença. Em apertada síntese,
sustentou não ser cabível a discussão em torno da imunidade tributária
em sede de exceção de pré-executividade. Alega, ainda, que a
apelada não conseguiu demonstrar o atendimento dos requisitos do art.
14 do CTN e, neste sentido, acrescenta que o documento juntado às fls.
85 indica a desordem contábil da entidade e que “os valores
destinados pela Instituição são utilizados para manutenção em
aeronaves de terceiros”. Por fim, aduz que a recorrida não possui curso
de mecânica e que por essa razão não pode ser considerada como
entidade educacional.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões apresentadas às fls. 161/170.
Por fim, a apelação havia sido julgada em
08/10/2019, mas esta 15a Câmara de Direito Público acolheu os
embargos de declaração da apelante para determinar a inclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso na pauta de julgamento presencial, ante a oposição ao
julgamento virtual tempestivamente protocolada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente, diante da sucumbência da Fazenda
Pública e em razão do valor da causa superar o limite estabelecido no
art. 496, §3o, III do CPC, considera-se interposto o recurso oficial.
A sentença deve ser reformada.
1) Da alegada ocorrência da prescrição.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2004 a 2006, cuja ação foi proposta em dezembro de
2008.
Consoante vinha entendendo o Superior Tribunal de
Justiça, a alteração do art. 174, CTN, pela Lei Complementar no
118/2005, cingia-se em observar o seguinte: 1o) tendo a propositura da
ação ocorrido dentro do prazo prescricional e o despacho ordenatório
da citação efetivado à luz da antiga redação do art. 174 do CTN,
mesmo na vigência da nova lei, prevalece como marco interruptivo da
prescrição a citação, aplicando desta forma a lei anterior; 2o) caso a
ação tenha sido proposta na vigência da lei anterior e o despacho
tenha ocorrido à luz da lei nova, o marco interruptivo da prescrição é
caracterizado pelo despacho ordenatório, aplicando desta forma a
nova lei, consoante jurisprudência da lavra do Ministro Luiz Fux, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.
(...) 5. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de
2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art.
174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que
ordenar
a
citação
o
efeito
interruptivo
da
prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ
03.04.2006). 6. Destarte, consubstanciando norma
processual, a referida Lei Complementar é aplicada
imediatamente aos processos em curso, o que tem
como consectário lógico que a data da propositura
da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a
data do despacho que ordenar a citação deve ser
posterior à sua entrada em vigor, sob pena de
retroação da novel legislação. (...)” (Resp 999.901 -
RS, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
13/05/2009,
S1
-
PRIMEIRA
SEÇÃO,
Data
de
Publicação: DJe 10/06/2009)
Não obstante, por intermédio de um outro recurso
repetitivo, a orientação jurisprudencial passou a indicar que a nova
redação do art. 174, CTN deve ser interpretada em consonância com o
art. 219 do CPC/73 (art. 240 do atual CPC).
De forma que, proposta a ação de execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo na vigência da lei anterior, a interrupção da prescrição deve
retroagir à data da propositura da ação, consoante previsão contida
no art. 219 do CPC/73.
No entanto, para que a interrupção da prescrição
retroaja à data da propositura da ação, a citação deve ocorrer dentro
de 10 dias, ou 90 dias, caso assim o juiz tenha determinado e se isso não
ocorreu, a prescrição não é interrompida, aplicando, destarte, os
termos do art. 219, § 4o, do CPC.
E no caso da execução fiscal ajuizada após a
alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar no 118/2005, o
despacho que ordenar a citação retroage à data do ajuizamento da
ação, desde que ocorrida dentro do prazo prescricional.
Isto é o que se extrai da ratio essendi do REsp no
1.120.295-SP, submetido ao regime dos recursos representativos de
controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, cujo item 14 da ementa
encontra-se vazada nos seguintes termos:
“14. O Codex Processual, no §1o, do artigo 219,
estabelece que a interrupção da prescrição, pela
citação, retroage à data da propositura da ação, o
que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar
118/2005,
conduz
ao
entendimento
de
que
o
marco
interruptivo atinente à prolação do despacho que
ordena a citação da executada retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser
empreendida no prazo prescricional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, verifica-se que a ação para a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2004 a 2006 foi ajuizada em
dezembro de 2008, portanto, após a alteração da redação do art. 174
do CTN, com despacho que ordenou a citação proferido em dezembro
de 2009, sendo tal providência atendida pelo cartório apenas em maio
de 2010 (fls. 06).
Como é cediço, a demora não pode, em princípio,
resultar em prejuízo da Fazenda Pública, salvo se comprovada estreme
de dúvida a sua inércia, situação que não se coaduna com a dos
autos.
Pelo contrário, ao propor a execução dentro do
prazo legal, a Municipalidade demonstrou interesse em buscar seu
direito. E, quanto à demora para que se determinasse a citação, esta
não pode imputada à exequente, mas, sim, ao próprio mecanismo da
Justiça.
Com efeito, a demora na ordem de citação e
expedição da carta de citação não decorreu da inércia da exequente,
de sorte que a paralisação dos autos não pode ser atribuída à
exequente, mas sim a questões inerentes aos mecanismos do Poder
Judiciário.
Destarte, há que se considerar o teor da Súmula 106
do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”, cuja aplicação foi ratificada no julgamento do Resp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.102.431/RJ pelo STJ.
2) Da alegação em torno da imunidade tributária.
No tocante à imunidade pretendida, o Município
vem insistindo na necessidade de dilação probatória, já que a matéria
ora discutida não é cabível na estreita via da exceção de pré-
executividade.
A despeito de a agravante ter apresentado
documentação que, numa análise perfunctória, poder-se-ia evidenciar
o pleito de imunidade, é necessário, porém, que tais documentos sejam
colocados à luz do contraditório, possibilitando a demonstração do
atendimento das condições previstas no art. 14 do CTN.
Neste sentido, a Municipalidade de Bauru aponta,
inclusive, o registro constante na ata da assembleia da entidade (fls.
83/92), realizada no mês de abril de 2012, com indícios de
desatendimento destas condições, em razão da prestação de serviços
de manutenção de aeronaves na oficina da entidade, sem o devido
registro na secretaria ou departamento financeiro, com o depósito de
valores em conta de terceiros.
Diante desse quadro, não se pode ignorar que se
trata de matéria controvertida, que reclama dilação probatória e, por
isso, deve ser dirimida em sede de embargos à execução.
A propósito, a súmula 393 do STJ diz que: “a exceção
de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, no caso em tela, a meritíssima Juíza, inclusive, entendeu que não
estavam atendidos os pressupostos aptos à concessão da imunidade
pretendida.
Face ao exposto, dá-se provimento aos recursos.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)